Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-26.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025946-26.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[G. H. G. - CPF: 072.560.211-27 (APELANTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), KAMILA HUCK - CPF: 035.054.611-80 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), KAMILA HUCK - CPF: 035.054.611-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VÔO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA QUE ALÉM DE PERDER CONEXÃO AINDA CHEGOU

NO DESTINO FINAL SOMENTE NO DIA SEGUINTE COM SEIS HORAS DE ATRASO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA

- DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 4.000 (QUATRO MIL REAIS) QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso de voo sob alegação de problemas operacionais não exclui a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de fato previsível e integra o risco da atividade, sendo objetiva a sua responsabilidade.

Ocorrendo o atraso no voo sem qualquer comunicação à consumidora levando a mesma a perder conexão a ainda chegar ao seu destino final somente no dia seguinte enseja reparação civil a título de danos morais, não se podendo concluir que a situação vivenciada configura apenas mero desconforto ou simples aborrecimento.

O valor da condenação deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além dos Princípios da razoabilidade de forma que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se bastante considerando o dano e suas consequências.

Tendo ocorrido sucumbência mínima da parte Autora, cabe à demandada/Apelante responder integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1025946-26-2023

APELANTE:
G. H. G. REPRESENTADA POR SUA GENITORA KAMILA HUCK

APELADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

G. H. G.

representada por sua genitora senhora Camila Huck, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras ao fundamento de que o atraso no voo representa mero dissabor,
não sendo passível de indenização por danos morais. Condenou a parte Autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que o caso versa sobre ação de indenização por danos morais, tendo em vista que celebrou contrato de transporte com a companhia requerida, para o percurso entre as cidades de Sinop/MT e São Paulo/SP, com agendamento para o dia 16 de outubro de 2023 e horário de embarque às 14h10min e chegada às 23h30min,
sendo que ao chegar ao aeroporto, foi informada que o voo sofreia atraso,

porém, a Apelante não foi comunicada previamente
acerca do referido atraso

e, em razão desse fato,
perdeu a conexão na cidade de Cuiabá/MT
, sendo realocada em outro voo somente conseguindo
chegar no destino final no dia seguinte.

Sustenta que a situação ocasionou transtornos à Apelante, visto que
só conseguiu desembarcar em São Paulo por volta das 02h10mim da madrugada do dia 17/10, acrescentando que a sentença merece ser reformada,
visto que os danos causado a recorrente

menor impúbere foram realizadas de má-fé, ou seja, a parte recorrida simplesmente atrasou o voo inicial sem qualquer motivo comprobatório

fazendo com que a Autora perdesse a conexão

ocasionando atraso

de mais de 6 horas para chegar ao seu destino final.

Assinala que
contratou os serviços da Apelada e que não foram prestados

como o contratado
, já que houve atraso de seu voo,
não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela ANAC
,
sendo imprescindível a obrigação da desta à reparação dos danos morais causados à Apelante
que constitui

garantia tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal, argumentando que ocorreram problemas operacionais a justificar a alteração do voo, acrescentando que a Recorrida não comprova a existência de dano moral, ou que tenha sofrido prejuízos emocionais a justificar a indenização pleiteada.

Ressalta que de conformidade com o narrado na peça inicial, a Autora sofreu mero aborrecimento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica dos Autos a Autora ajuizou a demanda, na qual, sustenta ter adquirido passagem junto à companhia aérea

Apelada
para o percurso entre as cidades de Sinop/MT e São Paulo/SP, com agendamento para o dia 16 de outubro de 2023 e horário de embarque às 14h10min e chegada às 23h30min,
sendo que ao chegar ao aeroporto, foi informada que o voo sofreria atraso, e que a Apelante nãoo foi comunicada previamente acerca do referido atraso

e em razão desse fato, perdeu a conexão na cidade de Cuiabá/MT
, sendo realocada em outro voo
somente conseguindo chegar no destino final no dia seguinte.

Inicialmente anoto que o caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor
.

Sabe-se que o fornecedor de serviço de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, exceto quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros (Lei
8.078/90/90, art. 14, caput e § 3o).

Cumpre anotar que a ocorrência de problemas operacionais é fato previsível que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela ré (fortuito interno) e que, portanto, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor
.

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial
quanto ao horário, itinerário e destino originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
(Resolução 400da
ANAC, artigo 12, caput).

No caso dos Autos constata-se
que a Autora adquiriu passagem aérea para percorrer o trecho
entre as cidades de Sinop/MT e São Paulo/SP, com agendamento para o dia 16 de outubro de 2023 e horário de embarque às 14h10min e chegada às 23h30min,
porém,
somente tomou conhecimento do atraso ao chegar ao aeroporto, sendo que além de perder a conexão que ocorreria em Cuiabá, somente chegou ao destino final no dia seguinte
.

No contexto apresentado, a meu ver, o atraso no voo, deveria ser comunicado à parte Recorrida,
restando evidente que a conduta da Apelante implicou em falha na prestação do serviço a justificar a indenização pleiteada tendo em vista que o serviço não foi prestado da forma contratada.

Com efeito, a parte Autora comprova que o ocorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, porquanto a ré não logrou êxito em comprovar que o atraso no voo ocorreu em razão de fato excludente de responsabilidade, além disso, deveria ter comunicado à consumidora o atraso no voo com a antecedência necessária, de modo que a parte Autora em razão da falha na prestação do serviço somente chegou ao seu destino final no dia seguinte com 6 horas de atraso.

A ausência de informação

quando ao incidente por parte da empresa aérea,

resta evidenciada, sendo certo que a situação não retrata mero aborrecimento como sustenta a Apelada
.

Conforme bem registra a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer ID 233572197
“
Outrossim, tem-se que a reprogramação do voo no momento do embarque provocado pela empresa aérea, por motivos técnicos de manutenção, evidencia a sua falha na prestação do serviço, fazendo com que deva responder objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC, posto que cabia a ela comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade.

No entanto, não se desincumbiu desse ônus, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, embasada na inversão do ônus da prova, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal ocorrência, revelando, pois, que houve a frustração do gozo do serviço adquirido inicialmente.

Em outros termos, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil e pela inversão do ônus da prova elencada no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se mostra injustificável e sem razoabilidade, no contexto apresentado, o atraso provocado por horas, restando configurado dano moral passível de reparação, uma vez comprovada a existência do dano, da prestação de serviço defeituosa e do nexo de causalidade, porquanto decorreu da conduta da própria Recorrente
”.

Portanto, cabe à ré o pagamento de indenização por danos morais à parte Autora não se podendo falar que a situação retrata apenas mero desconforto do cotidiano
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

Outrossim, para fixação do valor da indenização
decorrente de dano moral, muito embora disponha o Juiz de ampla liberdade para aferir o valor da reparação, deve perquirir todos os fatores inerentes ao caso de modo que o valor da indenização deve observar o caráter punitivo/pedagógico, sem resultar em enriquecimento sem causa.

No caso em análise, diante da situação retratada nos Autos

a meu ver, o montante de R$ 4.000 (quatro mil reais) atende a razoabilidade e a proporcionalidade como também ao caráter punitivo/pedagógico, considerando a situação retratada nos Autos, o dano e suas consequências, além da capacidade econômica das partes.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
,
para via de consequência,
julgar procedente a Ação de Indenização
ajuizada pela Apelante

para condenar a Apelada ao pagamento do valor correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

a título de danos morais,
corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir dessa decisão.

Em razão da sucumbência mínima da Autora somente quanto ao valor da indenização pleiteada, determino a inversão do ônus de sucumbência, cabendo à Apelada responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024